Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-68.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR. DOMICÍLIO DAS PARTES EM PORTUGAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a incompetência da Justiça brasileira e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de suspensão do direito de visitas proposta em favor de menor residente em Portugal.
2. A autora alegou risco à integridade da criança, existência de violência doméstica e insuficiência da atuação das autoridades estrangeiras, requerendo o processamento da demanda no Brasil ou, subsidiariamente, a adoção de medidas de cooperação internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça brasileira possui competência internacional para julgar ação de suspensão de visitas envolvendo menor residente no exterior; e (ii) saber se o registro civil brasileiro da criança ou a alegação de risco autorizam a atuação jurisdicional nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para ações envolvendo interesses de menor é determinada, em regra, pelo domicílio dos pais ou responsável, nos termos do art. 147 do ECA, norma de natureza absoluta.
5. As partes e a criança residem em Portugal, local onde ocorreram os fatos e onde devem ser executadas eventuais medidas de proteção, o que afasta a jurisdição brasileira.
6. O art. 7o da LINDB estabelece que o domicílio da pessoa rege os direitos de família, reforçando a competência do país estrangeiro.
7. Não se configuram as hipóteses de competência internacional previstas nos arts. 21 e 22 do CPC.
8. O registro civil brasileiro da criança não constitui elemento suficiente para atrair a jurisdição nacional.
9. A eventual necessidade de proteção urgente pode ser tratada por meio de cooperação jurídica internacional, não justificando o processamento da ação no Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça brasileira e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A competência para ações envolvendo guarda e convivência de menor é determinada pelo domicílio da criança ou de seus responsáveis. 2. A residência das partes no exterior afasta a jurisdição brasileira, ainda que a criança possua registro civil no Brasil. 3. Situações de risco podem ser tratadas por meio de cooperação jurídica internacional, sem deslocamento da competência.”

Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 7o e 12; CPC, arts. 21, 22, 64 e 485, IV; ECA, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 156.392/BA, Rel. Min. (dados omitidos), Segunda Seção, j. 25.09.2019, DJe 30.09.2019; TJDFT, Acórdão 2005186, 0715101-67.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 02.07.2025.